Tribunal: TJDFT
Processo: 0723334-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723334-13.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: AMANDA KALINE BEZERRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO PELO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu o direito da correntista de revogar a autorização contratual para desconto de parcelas de empréstimo bancário em conta corrente, determinando a suspensão dos débitos automáticos e condenando a instituição financeira à obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização para desconto automático em conta corrente, prevista em contrato, pode ser revogada pelo correntista; e (ii) verificar se a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central se aplica a contratos firmados antes de sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autorização para descontos automáticos em conta corrente decorre de manifestação de vontade livremente pactuada entre as partes, sendo passível de revogação pelo correntista a qualquer tempo, conforme jurisprudência consolidada no Tema no 1.085 do STJ. 4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, conforme seu art. 6o, não havendo limitação temporal para a aplicação da norma, mesmo para contratos celebrados anteriormente à sua vigência. 5. Trata-se de contrato de trato sucessivo, razão pela qual novas regulamentações são aplicáveis às relações contratuais em curso. 6. O direito do consumidor de gerir seu patrimônio com liberdade já era reconhecido antes da edição da norma regulamentar, justificando a possibilidade de revogação da autorização de descontos automáticos. 7. Demonstrado que a correntista requereu administrativamente a revogação da autorização de desconto e que a instituição financeira recusou o pedido, justifica-se a condenação na obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; CPC, art. 85, § 11; Lei no 10.820/2003, § 1o do art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1872441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022 (Tema no 1.085); TJDFT, Acórdão 1736826, Apelação 07000848220238070001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/07/2023, DJe 08/08/2023. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado do STJ, sustentando a impossibilidade de cancelamento unilateral de débito automático em conta corrente, referente ao pagamento de parcelas de contrato de mútuo. Alega dissenso quanto à interpretação dos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil. Requer, ainda, no ID 69653421, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL FURTADO AYRES, OAB/DF 17.380. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). A situação fática versada no acórdão paradigma (ID 69653412, p. 5) trata de empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que não ocorre no caso dos autos em apreço. Quanto ao pedido formulado pela parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL FURTADO AYRES, OAB/DF 17.380. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004